Tribunal: CARF
Processo: 13603.900199/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.900199/2008-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
01 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
S P DATA SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900199/2008-96
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19192.52596.090804.1.3.02-0638, em 09.08.2004, e-fls. 01-
19, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$15.875,32 do ano-calendário de 1999, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 22-23:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 15.875,32
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
19192.52596.090804.1.3.02-0638 11108.76755.081204.1.3.02-8713 [...]
Para verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, na opção Serviços ou através de certificação digital na
opção e-CAC, assunto PER/DCOMP Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-37.756, de 06.03.2012, e-fls. 176-180:
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo decorrente do ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Notificada em 01.08.2012, e-fl. 184, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.08.2012, e-fls. 186-189, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — O Direito
II. 1 — PRELIMINAR
A recorrente é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), segundo o
qual o prazo para que o mesmo atenda à intimação recebida é contada 15 dias após o
registro da mensagem na Caixa Postal.
Considerando que a referida decisão foi recebida na caixa postal no dia 17 de
julho, terça feira, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do presente recurso
iniciou-se no dia 01 de agosto, quarta-feira, sendo que o termo final é no dia 30 de
agosto, quinta-feira, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso.
11. 2 - MÉRITO
Segundo os fundamentos pelas quais foi julgado parcialmente procedentes os
pedidos de compensação, as parcelas que deram origem ao saldo negativo são
decorrentes de retenções diretas na fonte, em razão da prestação de serviços a
terceiros.
Ainda segundo a decisão hostilizada, a mesma reconheceu que, de fato, nas
DIRF's apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 88 à 174, houve a comprovação das
retenções incidentes sobre receitas de código 1708, admitindo-se, portanto, as
alegações da recorrente.
No entanto, só foram computadas para a compensação as retenções
comprovadas pelas DIRF's, conforme quadro anexado ao acórdão recorrido.
A decisão merece reforma, data maxima venia.
Inicialmente, cumpre asseverar que todos os PER/DCOMP foram elaborados e
transmitidos com fundamento nas notas fiscais emitidas pela recorrente, sendo
inequívoca a prestação de serviços.
Por sua vez, o contribuinte prestador de serviços não pode ser punido pela falta
de cumprimento ou de comprovação acessória do tomador de serviços, haja visto que
não cabe a ele fiscalizar se as empresas retentoras teriam apresentado declarações e
recolhido os valores retidos.
Com efeito, nos termos da legislação tributária, a responsabilidade pela retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF é da empresa contratante e não da
empresa contratada.
Aliás, constatada a falta de retenção do imposto, cuja a natureza é de
antecipação, antes da data fixada para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, devem ser exigidos da fonte pagadora o imposto
reajustado, acrescido de multa e juros de mora, calculados desde a data em que o
imposto deveria ter sido retido.
A propósito, o próprio regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), em seu
artigo 722, dispõe claramente que a fonte pagadora é quem fica obrigada ao
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido. De outra maneira, a única
dispensa de retenção ocorre quando, em cada pagamento ou crédito, o imposto resultar
em valor igual ou inferior a R$ 10,00.
Nesse compasso, segundo dispõe a norma do artigo 151 do Código Tributário
Nacional (CTN), o sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa
obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, sendo que, denomina-se
"contribuinte" quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador, ou "responsável", quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Dessa forma, portanto, a sujeição passiva na relação jurídico-tributária pode se
dar na condição de contribuinte ou de responsável tributário, sendo que, nos
rendimentos sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, como é o caso em
questão, o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, a que se refere o artigo 43 do CTN.
Destarte, importante ressaltar que a fonte pagadora, por expressa determinação
do parágrafo único do artigo 45 do CTN, substitui o contribuinte em relação ao
recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizando-se, assim,
como responsável tributário.
Conclui-se, assim, que a fonte pagadora é terceira pessoa vinculada ao fato
gerador do Imposto de Renda, a quem a lei atribui responsabilidade de reter e recolher
o tributo, nascendo, portanto, uma relação jurídico-tributária entre a União e a fonte
pagadora, que, repita-se, nos termos da legislação tributária é a responsável tributária.
Ademais, nas faturas ou notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas, há o
destaque quanto á retenção de 1,5% do Imposto de Renda, de modo que a empresa
prestadora de serviços somente recebe o valor após o desconto do mesmo, ou seja,
recebe o valor líquido.
Assim, uma vez que os valores do IRRF teriam sido excluídos dos valores
recebidos pela recorrente, é justo que ela os utilize na compensação. [...]
Desse modo, os contribuintes prestadores de serviços não podem ser punidos
pela falta de cumprimento por parte do responsável tributário, data maxima venia.
Diante do que foi exposto, deverá ser reformado o v. acórdão recorrido,
reconhecendo-se os valores retidos na fonte, autorizando a compensação dos mesmos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado, já que não pode ser responsabilizado
por atos de terceiros.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A
do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Os enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, determinam:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de
forma destacada do IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do
fato gerador.
Antes da emissão do Despacho Decisório, e-fls. 22-23, a Recorrente teve
oportunidade de explicar e regularizar as incongruências mediante a notificação do Termo de
Intimação de Irregularidade no Preenchimento de Per/DComp DRF/Contagem/MG, fls. 20-21:
Não foi apurado saldo negativo na DIPJ.
Apuração: EXERCÍCIO 2000
DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$ 0,00
PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 15.875,32
Crédito DIPJ: R$ 0,00 (Somatório dos valores da FICHA 13A, LINHAS 12 A
17)
Crédito PER/DCOMP: R$ 15.875,32 (Somatório das informações das fichas
Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte, Pagamentos,
Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Estimativas compensadas com outros tributos)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e, se for o
caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras
divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do período
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
com as alterações posteriores. Arts. 4o e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005.
Os autos não estão instruídos com os documentos hábeis e idôneos que
comprovam a alegação da Recorrente de que “nas faturas ou notas fiscais emitidas pelas
empresas contratadas, há o destaque quanto á retenção de 1,5% do Imposto de Renda”.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-37.756, de 06.03.2012, e-
fls. 176-180, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Quanto ao mérito, confirma-se a existência de saldo negativo de IRPJ referente
ao exercício de 2000, em valor insuficiente para quitar os débitos compensados.
Na ficha 13 A da DIPJ original do exercício 2000, ano-calendário 1999,
apresentada em 27/06/2000, o contribuinte não apurou saldo negativo de IRPJ a pagar
(fl. 87).
Referida ficha é abaixo reproduzida: [...]
A ficha 13 A da DIPJ trazida com a manifestação de inconformidade não
corresponde à da declaração que consta dos bancos de dados do fisco. Na sua ficha 13
A (fl. 57), foi incluída dedução de IRRF no valor de R$ 15.875,32. Essa dedução só
pode ser aqui considerada com argumento de impugnação.
Conforme PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, as parcelas que dão
origem ao saldo negativo utilizado são exclusivamente de retenções na fonte. Verifica-
se nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 88 a 174, que o contribuinte
realmente sofreu retenções incidentes sobre receitas de código 1708. Assim sendo,
admite-se que houve erro de preenchimento da DIPJ.
Porém, aqui só serão computadas as retenções relacionadas no PER/DCOMP
que são confirmadas em DIRF, conforme análise efetuada nos quadros que se seguem:
[...]
Assim sendo, o valor reconhecido para o saldo negativo de IRPJ do exercício
2000, ano-calendário de 1999, é igual a R$ 9.008,30.
Em face do exposto, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para:
• reconhecer direito creditório no valor de R$ 9.008,30 (nove mil e oito reais e
trinta centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício de 2000, ano-
calendário de 1999;
• homologar parte das compensações em litígio, até o limite do crédito
reconhecido.
Boa-Fé
Pertinente a alegação de boa-fé cabe ressaltar que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art. 136 do Código Tributário Nacional). A
afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é cabível.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.879 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900199/2008-96

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital